Tribunal: TJMT
Processo: 1019336-37.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Considerando que os arquivos ID 58866974 58866973, 58866972, 58866970 encontram-se corrompidos, impossibilitando o acesso desta Relatora ao seu teor, retire-se o feito da pauta de julgamento designada para 21/09/2021.
II. Registre-se que para resolutiva do problema técnico apresentado fora aberto chamado junto a Tecnologia de Informação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – ID 336714 -, a fim de viabilizar o julgamento do feito.
III. Após, certificado nos autos o resultado do aludido chamado técnico, retornem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
IV. Às providências.
V. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA